Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707443-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SCORPIUS, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RENATO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto por TOTAL QP ENGENHARIA LTDA (requerida) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL SCORPIUS, processo n. 0725474-25.2021.8.07.0001, na qual determinou a inversão do ônus da prova. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 133446086 dos autos de origem): “Depreende-se dos autos que as partes controvertem acerca da existência de vícios nos produtos e serviços objeto da relação jurídica entre elas havida, qual seja, a construção do edifício residencial administrado pelo autor, impondo-se reconhecer que o meio de prova hábil para dirimir a controvérsia "sub judice" é a produção de prova técnica por perito engenheiro civil. Observa-se, outrossim, que a aludida relação jurídica apresenta natureza flagrantemente consumerista, bem como que as corrés ostentam o domínio técnico pertinente aos padrões de qualidade dos produtos que comercializam e dos serviços que prestam, justificando-se, "in casu", a inversão do ônus probatório que desde logo DEFIRO. Assim, precluindo a decisão, intime-se a parte para que informe se pretende, ou não, produzir a prova pericial necessária para o deslinde do feito.” (g.n.) Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 148647915 dos autos de origem). Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que esta sendo demandada pelo condomínio autor/agravado sob a alegação de que existem vícios construtivos na fachada do empreendimento construído pela agravante. Aduz que sua principal tese defensiva é no sentido de que o agravado não teria realizado manutenção preventiva, acarretando consequentemente a perda da garantia. Destaca que “cabe ao condomínio agravado a prova positiva de que realizou a manutenção preventiva da fachada objeto dos autos. Manutenção esta que deve ser obrigatoriamente registrada, conforme itens 7, 7.1 e 7.2 da NBR 5674, sob pena de perda de garantia nos termos do Manual do Proprietário.” Pondera que, nestes termos, cumpre ao condomínio a prova de fato positivo, consubstanciado em desmontar que realizou todas as manutenções preventivas na fachada da edificação, assim como a existência de vícios construtivos. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para o fim de reformar a r. decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Preparo no ID 44192482. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um exame superficial que o momento processual incipiente propicia, observo que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da r. decisão agravada, visto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito, à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator